Tribunal: TJDFT
Processo: 0707176-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707176-14.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIBAL LOCADORA DE VEICULOS LTDA APELADO: UNIFORTE ATACADISTA DE DESCARTAVEIS LTDA, RAPHAEL FREITAS TEIXEIRA CORDEIRO D E S P A C H O Os apelados apresentam petição intitulada de “chamamento do feito à ordem” e dirigida ao Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF (ID 61271959), com pedidos de reforma da sentença para que seja considerada a obrigação de pagamento da requerente no importe de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais) e de habilitação dos advogados Dr. Adelyno Menezes Bosco, OAB/GO 32.463 e Dr. Wesley Gomes Alexandrino, OAB/GO 57.033, pugnando que as intimações ocorram exclusivamente em nome do primeiro procurador (ID 61271959). Observo que a formulação de pretensão recursal é extemporânea, bem como a juntada dos documentos de IDs 61271961, 61271977 e 61271978. De outro lado, as procurações de IDs 61271962 e 61271964 juntadas pelos recorridos demonstram a outorga de poderes inerentes da cláusula ad judicia et extra, inclusive com poderes específicos. Assim, determino o desentranhamento da petição de ID 61271959 e documentos de IDs 61271961, 61271977 e 61271978. À Secretaria para que realize a inclusão do Dr. Wesley Gomes Alexandrino, OAB/GO 57.033, como representante de ambos os apelados, mantendo o nome do Dr. Adelyno Menezes Bosco, OAB/GO 32.463 para as comunicações dos atos processuais. Mantenha, outrossim, os autos na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária do Plenário Virtual - 4TCV (período de 04/07/24 a 11/07/24), conforme certidão de ID 59986919. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador